Tribunal: TCU
Processo: 018.147/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9622/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal de Brena Monteiro Paes Amaral e considerar prejudicado por perda de objeto, o exame dos atos de admissão de pessoal dos demais interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.147/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra de Souza Farias (XXX.205.192-XX); Brena Monteiro Paes Amaral (XXX.183.992-XX); Denildo Lopes da Gama (XXX.677.872-XX); Eloy dos Santos Nina Filho (XXX.785.202-XX); Eudson Andrade de Souza (XXX.154.002-XX); Glaucia Goncalo dos Santos de Oliveira (XXX.998.142-XX); Gustavo Conceicao do Nascimento (XXX.907.852-XX); Luzinete Vieira da Silva Cabral (XXX.490.151-XX); Mary Jane Guerreiro Nascimento (XXX.497.352-XX); Melissa Andrade Guerra (XXX.775.602-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.